Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
1. O parágrafo 2o do artigo 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o parágrafo 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pela autora, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferido.
3. Estando a causa de pedir fundada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, juros e encargos adicionais fixados pelo Conselho Diretor do Pasep, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques.
4. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A. e a União Federal e de competência da Justiça Federal. A conduta ilícita apontada pela parte autora teria sido praticada pelo banco, que possui existência jurídica autônoma em relação à União Federal, devendo responder sozinho pelas consequências de seu ato.
5. Afastado o litisconsórcio necessário com a União Federal, alegado pelo Banco do Brasil, e reconhecida a legitimidade passiva desta sociedade de economia mista para a causa, a competência é da Justiça Estadual, consoante o Enunciado no 508, da Súmula do STF. Preliminares rejeitadas.
6. O prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos, segundo o art. 205, do CC, e tem início com a violação do direito, que ocorre no momento em que o autor se dirige ao banco para efetuar o saque na conta do Pasep e percebe haver supostas inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União.
7. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
8. Apelo não provido.